Tribunal: STJ
Processo: 0801038-58.2021.8.12.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2152116 - MS(2024/0224226-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVANTE
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS ISOLADOS.
. NEGATIVA DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE FLAVIA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ESTIPULAÇÃO
IMPRÓPRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE UNIMED
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A
ACIDENTE
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. DUPLA CORREÇÃO
DO CAPITAL SEGURADO. CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS

Documento eletrônico VDA56441884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e66c7e0a-3e47-472a-9ce3-868425083a95

ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil não se sustenta, porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria
de forma fundamentada e coerente, ainda que em sentido contrário
aos interesses das partes, não se prestando a via dos embargos de
declaração para o rejulgamento da causa.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da
configuração de estipulação imprópria implica no reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
equiparação entre doença laboral e acidente de trabalho é restrita ao
direito trabalhista e previdenciário, não se aplicando aos contratos de
seguro privado, que possuem limites e definições próprias, impondo-
se a interpretação restritiva das cláusulas contratuais, consoante os
arts. 757 e 760 do Código Civil.
4. É vedado o enriquecimento sem causa, nos termos do
do
art. 884
Código Civil, configurando "dupla correção" a atualização monetária
de um capital segurado que já estava corrigido na data considerada
como termo inicial para a incidência da correção. Incidência da
.
Súmula n. 632/STJ
5. A condenação ao pagamento de indenização securitária em valor
inferior ao pleiteado na inicial, mas não em parte mínima do pedido,
enseja a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 86
6. Agravo em recurso especial de FLAVIA conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Recurso especial de UNIMED conhecido e parcialmente
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56441884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e66c7e0a-3e47-472a-9ce3-868425083a95

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e66c7e0a-3e47-472a-9ce3-868425083a95

RECURSO ESPECIAL No 2152116 - MS(2024/0224226-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVANTE
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS ISOLADOS.
. NEGATIVA DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE FLAVIA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ESTIPULAÇÃO
IMPRÓPRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE UNIMED
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A
ACIDENTE
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. DUPLA CORREÇÃO
DO CAPITAL SEGURADO. CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS

Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil não se sustenta, porquanto o Tribunal estadual decidiu a matéria
de forma fundamentada e coerente, ainda que em sentido contrário
aos interesses das partes, não se prestando a via dos embargos de
declaração para o rejulgamento da causa.
2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da
configuração de estipulação imprópria implica no reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
equiparação entre doença laboral e acidente de trabalho é restrita ao
direito trabalhista e previdenciário, não se aplicando aos contratos de
seguro privado, que possuem limites e definições próprias, impondo-
se a interpretação restritiva das cláusulas contratuais, consoante os
arts. 757 e 760 do Código Civil.
4. É vedado o enriquecimento sem causa, nos termos do
do
art. 884
Código Civil, configurando "dupla correção" a atualização monetária
de um capital segurado que já estava corrigido na data considerada
como termo inicial para a incidência da correção. Incidência da
.
Súmula n. 632/STJ
5. A condenação ao pagamento de indenização securitária em valor
inferior ao pleiteado na inicial, mas não em parte mínima do pedido,
enseja a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 86
6. Agravo em recurso especial de FLAVIA conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Recurso especial de UNIMED conhecido e parcialmente
provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos especiais interpostos por FLAVIA DE SOUZA GALIPI
(FLAVIA) e por UNIMED SEGURADORA S.A. (UNIMED) contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA COLETIVO – INVALIDEZ PARCIAL E
PERMANENTE PARA O TRABALHO – PREJUDICIAL DE
MÉRITO – REJEITADA – LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO EM
APONTAR A EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE O TRABALHO E O SURGIMENTO/AGRAVAMENTO
DA DOENÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
O termo a quo para a contagem do prazo prescricional deve
iniciar- se a partir da data em que o autor teve ciência
inequívoca de sua invalidez permanente, sendo que a simples
existência de exames que indicavam "sinais" de doenças não
denota a ciência inequívoca da invalidez parcial e permanente,
não sendo possível reconhecer a prescrição da pretensão
autoral.
Considerando que o laudo pericial foi categórico em apontar a
existência de invalidez parcial e permanente para o trabalho,
decorrente de lesão de em seus ombros e punhos, bem como
de que há nexo de causalidade entre o trabalho e o
das doenças, é devida indenização
surgimento/agravamento
securitária.
Vale ressaltar, ainda, que atividade laboral exercida pela
segurada contribuiu como concausa para a incapacidade para o
exercício de sua atividade laboral habitual, de modo que as
doenças que a acometem devem ser equiparadas a acidente de
trabalho.
Outrossim, embora exista uma cláusula que exclui a
possibilidade de equiparação de doença ocupacional a acidente
pessoal, esta é abusiva, tendo em vista que a exclusão de
cobertura para a finalidade principal da contratação ofende a
boa-fé objetiva, razão porque a referida cláusula é nula de pleno
direito, nos termos do que dispõe o
do Código de Defesa
art. 51
do Consumidor.
Consoante cláusulas contratuais, a indenização, nos casos de
invalidez permanente total ou parcial, será proporcional à lesão
sofrida.
Nestes termos, consoante entendimento do STJ acerca do
assunto, a indenização deve ser proporcional à lesão sofrida
pelo segurado e não do valor total previsto em apólice.
Ademais, quanto à alegação da parte autora de que não possuía
ciência da possibilidade de aplicação da Tabela Susep, a
matéria foi recentemente julgada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, inclusive em sede de Recurso Repetitivo. Nesse
sentido, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema Repetitivo no 1112, fixou a seguinte tese:
"(i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito
que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação
própria), a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados a respeito das condições contratuais
quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas
limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre".
Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fls.
)
394/395

Os embargos de declaração de FLAVIA e de UNIMED foram rejeitados (e-
STJ, fls.
).
474/475
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, FLAVIA apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional por
art. 105
1
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, sustentando omissão sobre as particularidades
da apólice e da aplicação correta do
, com necessidade de retorno dos
Tema 1.112/STJ
autos; ( ) violação dos arts. 757 e 760 do CC e do microssistema consumerista,
2
defendendo que a apólice configura estipulação imprópria, com dever de informação
da seguradora e nulidade de cláusulas limitativas, além da possibilidade de
equiparação de doença laboral a acidente pessoal para cobertura; e ( ) pedido
3
subsidiário de revaloração da prova contratual para afastar a Tabela SUSEP e
reconhecer a cobertura integral por invalidez por acidente.
Houve apresentação de contrarrazões por UNIMED, conforme, e-STJ, fls.
579-601.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
do inciso III do
da CF, UNIMED apontou ( ) negativa de prestação
c
art. 105
1
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por suposta omissão quanto
aos arts. 757, 760 e 884 do CC e
do CPC; ( ) violação dos arts. 757 e 760 do
art. 86
2
CC, sustentando que doença ocupacional (
) é risco excluído da cobertura
LER/DORT
de IPA e que é indevida a equiparação previdenciária no seguro privado; ( ) violação do
3
do CC por “dupla correção” do capital segurado; ( ) violação do
do
art. 884
4
art. 86
CPC pela não fixação de sucumbência recíproca; e ( ) dissídio jurisprudencial sobre
5
impossibilidade de equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal e validade
de exclusões em apólice.
Houve apresentação de contrarrazões por FLAVIA, conforme, e-STJ, fls.
527/546.
O apelo nobre de UNIMED foi admitido, conforme, e-STJ, fls. 548/555.
O apelo nobre de Flavia não foi admitido, conforme, e-STJ, fls. 603/609.
Nas razões do agravo, FLAVIA apontou ( ) afastamento dos óbices
1
sumulares, especialmente Súmulas
5 e
com pedido de revaloração; (
284/STF,
7/STJ,
2
) omissão e negativa de prestação (arts. 1.022 e 489 do CPC) e inadequada aplicação
do
, arguindo usurpação ao adentrar no mérito do repetitivo na origem;
Tema 1.112/STJ
e ( ) existência de dissídio sobre estipulação imprópria e equiparação de microtraumas
3
a acidente pessoal.
Houve apresentação de contraminuta ao agravo por UNIMED, conforme, e-
STJ, fls. 635-659.
É o relatório.
VOTO

Do agravo em recurso especial de FLAVIA
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

O agravo de FLAVIA é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Nas razões do seu apelo nobre, FLAVIA apontou a ocorrência de omissão e
negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, alegando que o Tribunal de origem não teria enfrentado
adequadamente as particularidades da apólice de seguro e a consequente
inaplicabilidade do
.
Tema 1.112/STJ
A despeito da alegação de FLAVIA, a análise dos acórdãos proferidos pelo
TJMS revela que as questões foram devidamente debatidas e fundamentadas, ainda
que em sentido contrário aos interesses dela.
O acórdão de apelação explicitamente tratou da aplicação do
, consignando que na modalidade de contrato de seguro de vida
Tema 1.112/STJ
coletivo:
Cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito
que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação
própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados a respeito das condições contratuais quando da
formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas
de direito previstas na apólice mestre. (e-STJ, fl. 396)

Além disso, a decisão dos embargos de declaração opostos por FLAVIA
reafirmou que a mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a
revisão de tema satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, não
servindo a via dos embargos para modificar o julgado (e-STJ, fl. 475).
De fato, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para
dirimir o litígio, e a negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Tribunal estadual adota fundamentação contrária à pretensão da parte, desde que esta
seja adequada e suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, § 1o, do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

e

(2)
(3) Da alegação de estipulação imprópria, dever de informação da
seguradora e afastamento da Tabela SUSEP

FLAVIA defendeu a violação dos arts. 757, 760 do Código Civil e do
microssistema consumerista, argumentando que a apólice em questão configura
estipulação imprópria, o que transferiria o dever de informação da seguradora para ela,
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

ensejando a nulidade de cláusulas limitativas e a equiparação de doença laboral a
acidente pessoal para cobertura integral, com o consequente afastamento da Tabela
SUSEP. Para tanto, buscou a revaloração da prova contratual.
O TJMS, ao analisar a apelação de FLAVIA, reconheceu que a apólice se
enquadrava na modalidade de seguro em grupo, na sistemática de estipulação própria,
e, com base no
, entendeu que o dever de informação pré-contratual
Tema 1.112/STJ
recai exclusivamente sobre o estipulante (e-STJ, fl. 396). Ainda, o acórdão consignou
que a indenização deveria ser proporcional ao grau da lesão, conforme as cláusulas
contratuais e o entendimento do STJ (e-STJ, fl. 396).
Nesse cenário, a pretensão de FLAVIA de revaloração da prova contratual
para afastar a Tabela SUSEP, reconhecer a cobertura integral por invalidez e sustentar
a configuração de estipulação imprópria, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque revisar a conclusão do julgado sobre a natureza da estipulação
contratual, o alcance do dever de informação e a validade das cláusulas limitativas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das
cláusulas da apólice, procedimentos sabidamente inviáveis em recurso especial.
Conforme a
,
Súmula n. 5/STJ A simples interpretação de cláusula contratual
, e a
estabelece que
não enseja recurso especial
Súmula n. 7/STJ
A pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
O Tribunal estadual, ao aplicar o
, interpretou os termos do
Tema 1.112/STJ
contrato e o conjunto fático-probatório para concluir pela modalidade de estipulação
própria e pela proporcionalidade da indenização, o que impede a reforma do julgado
por esta via recursal excepcional.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INVALIDEZ
PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE.
TABELA
SUSEP.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. ARTIGO 397 CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULAS 282 E 356 STF. SÚMULA
211 STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CONTRATO. SÚMULAS 5, 7 E 83 STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TEMA 1112 STJ. ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
[...]
7. O acórdão recorrido aplicou a proporcionalidade da indenização por
invalidez parcial com base em perícia que aferiu 17,5% de
incapacidade e em condições gerais com tabela de referência,
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

exatamente conforme a orientação do STJ que reconhece a validade
da indenização proporcional na cobertura IPA e a responsabilidade
informacional prévia da estipulante no seguro coletivo.
8. A pretensão de reexame de fatos e provas, bem como de
interpretação de cláusulas contratuais, encontra óbice nas Súmulas no
5 e 7 do STJ.
9. Pretensão recursal exigiria reavaliar prova pericial, conteúdo do
certificado individual, condições gerais e a aderência à tabela SUSEP,
todos elementos fáticos e contratuais já fixados pelas instâncias
ordinárias.
10. O acórdão recorrido aplicou corretamente a proporcionalidade da
indenização por invalidez parcial, observando a tabela SUSEP e as
cláusulas contratuais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e
o Tema no 1.112/STJ.
11. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.929.173/PR
Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

Direito civil. Recurso especial. Ação de cobrança de seguro.
Indenização por cegueira monocular.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por seguradora contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que manteve sentença
condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez
total por cegueira monocular, sem previsão de limitação na apólice.
2. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, condenando
a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$
106.680,32, além de honorários sucumbenciais. O Tribunal local
negou provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em
saber se há violação do
§ 1o, II, do Código Civil, quanto à
art. 206,
prescrição ânua, e do
do Código Civil, quanto à aplicação da
art. 757
Tabela de Acidentes Pessoais da SUSEP para limitar a indenização
por cegueira monocular.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que não há prescrição ânua, pois a
ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu em janeiro de
2022, e a ação foi proposta em março de 2022.
5. A ausência de cláusula específica na apólice limitando a
indenização para cegueira monocular deve ser interpretada em favor
do segurado, conforme o
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 47
6. A pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial pel as Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.220.997/TO
Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025)
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

Dessa forma, o recurso não merece que dele se conheça quanto a esse
ponto.

Do recurso especial da UNIMED

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, UNIMED apontou negativa de prestação jurisdicional
por violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão do
Tribunal de origem quanto aos arts. 757, 760 e 884 do Código Civil e
do Código
art. 86
de Processo Civil.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o TJMS, no acórdão de apelação
e na decisão dos embargos de declaração, enfrentou as questões relacionadas à
interpretação do contrato de seguro, à equiparação da doença ocupacional a acidente
de trabalho e à proporcionalidade da indenização, bem como à aplicação do
(e-STJ, fls. 394-419).
Tema 1.112/STJ
O Tribunal estadual, ao rejeitar os embargos de declaração, reafirmou que a
mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de tema
satisfatoriamente debatido e devidamente fundamentado, e que a oposição de
embargos não serve para modificar o julgado (e-STJ, fl. 475).
O entendimento pacificado nesta Corte, como demonstrado acima, é que
não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual se
manifesta de forma fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, não se
confundindo o inconformismo da parte com vício de fundamentação.
Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.

(2) Da alegada violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil

UNIMED sustentou a violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil, ao
argumentar que doença ocupacional (
) é risco excluído da cobertura de
LER/DORT
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e que é indevida a
equiparação previdenciária no seguro privado.
O acórdão recorrido do TJMS, ao dar parcial provimento ao recurso de
apelação de FLAVIA, equiparou a doença ocupacional a acidente de trabalho para fins
de cobertura securitária, sob o fundamento de que atividade laboral exercida pela
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

segurada contribuiu como concausa para a incapacidade para o exercício de sua
atividade laboral habitual, de modo que as doenças que a acometem devem ser
e que a cláusula de exclusão seria abusiva por
equiparadas a acidente de trabalho
ofender a boa-fé objetiva (e-STJ, fls. 395-396).
Contudo, o entendimento do Tribunal estadual diverge da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
Os arts. 757 e 760 do Código Civil preceituam que o contrato de seguro tem
como característica primordial a predeterminação dos riscos cobertos, exigindo uma
interpretação restritiva de suas cláusulas. A apólice de seguro em questão define
expressamente o que se entende por "Acidente Pessoal" e, de forma categórica, exclui
de seu conceito as doenças, incluindo as profissionais, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos (
), e as situações
DORT/LER
reconhecidas por instituições oficiais de previdência como "invalidez acidentária"
quando o evento causador da lesão não se enquadra na caracterização de invalidez
por acidente pessoal (e-STJ, fls. 135, 140-141).
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a
equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho para fins de cobertura
securitária em contratos de seguro privado é inviável. Isso se deve ao fato de que tal
equiparação é restrita ao âmbito do Direito Trabalhista e Previdenciário, não se
aplicando aos contratos de seguro privado, que se regem pelo Direito Civil e por suas
próprias definições e limites de risco.
Nesse sentido, diversos julgados desta Corte têm afirmado a validade da
cláusula que exclui as doenças profissionais da cobertura do seguro contratado com a
cláusula de Invalidez por Acidente Pessoal (IPA), e que não há abusividade em tal
exclusão. A interpretação de contratos de seguro deve ser restritiva, vinculando as
partes aos riscos predeterminados e assumidos, sob pena de desequilibrar a base
atuarial do seguro.
A propósito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. DOENÇA PROFISSIONAL. INVALIDEZ TOTAL OU
PARCIAL
POR
ACIDENTE
(IPA).
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). ACIDENTE PESSOAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE.
REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E
DEVER DE INFORMAÇÃO.
7/STJ.
ESTIPULANTE. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1.112/STJ.
1. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e a Invalidez
Funcional Permanente por Doença (IFPD) não abrangem as doenças
classificadas como profissionais.
2. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se
enquadra na definição securitária de Invalidez por Acidente (IPA) ou
de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), por expressa
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

exclusão da avença, e não se confunde, ainda, com a invalidez
previdenciária.
3. No caso, não há como rever as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias sem a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, providência inviável
no recurso especial devido aos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Em relação à ausência de responsabilidade das seguradoras pelas
informações relativas às condições gerais do contrato, o acórdão
recorrido está alinhado ao que foi definido por ocasião do julgamento
do Tema no
: "na modalidade de contrato de seguro de vida
1.112/STJ
coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único
sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável
(estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos
potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da
formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas
de direito previstas na apólice mestre".
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.560.515/SC
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL.
1. Ação de indenização securitária, fundada em contrato de seguro de
vida em grupo.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a modalidade de seguro IPA
(Invalidez por Acidente Pessoal) não estende sua cobertura à doença
profissional.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que a existência de
cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente
pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os
microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um
acidente pessoal, para fins de cobertura securitária.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.201.253/MS
Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
23/5/2025)

Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CONTRATO QUE
EXCLUI DOENÇA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, nos contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade
de interpretação restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a
equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, para
recebimento de indenização securitária, notadamente quando há
exclusão de cobertura da invalidez parcial por doença laboral.
Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara
ao denominar o que se entenderia por "acidente pessoal", inclusive
apontando como excludentes as doenças profissionais, sendo certo
que as lesões por esforços repetitivos são uma delas, não há que se
falar na cobertura securitária.
3. Agravo interno desprovido. Decisão de provimento do recurso
especial confirmada.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.317.112/CE
Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023)

Em face disso, a decisão do TJMS, ao equiparar a doença ocupacional a
acidente pessoal para fins securitários, violou os arts. 757 e 760 do Código Civil.
Diante do exposto, o recurso especial de UNIMED merece provimento nesse
ponto.

(3) Da alegada violação do
do Código Civil por "dupla correção" do
art. 884
capital segurado

UNIMED apontou violação do
do Código Civil, alegando a
art. 884
ocorrência de "dupla correção" do capital segurado. Argumentou que o acórdão
recorrido utilizou como base de cálculo da condenação a quantia de R$ 32.975,52,
valor vigente e atualizado em 1o/
(e-STJ, fls. 209), mas determinou a incidência
8/2020
de correção monetária desde a contratação da apólice, ocorrida em
Destacou
8/2019.
que o valor do capital segurado vigente na data da contratação (1o/
) importava
8/2019
em R$ 29.354,40 (e-STJ, fl. 216).
Com efeito, o acórdão recorrido determinou que a indenização securitária,
correspondente a 13,5% do capital segurado a título de Invalidez Perm. Total ou
, fosse
Parcial por Acidente
acrescido de correção monetária pelo
a partir
IGPM/FGV,
da data da assinatura da apólice constante dos autos, e de juros de mora de 1% ao
(e-STJ, fl. 406).
mês, contados da citação
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos
de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme a
.
Súmula n. 632/STJ
Contudo, essa correção deve incidir sobre o valor nominal do capital
segurado na data de sua contratação ou renovação para evitar o enriquecimento sem
causa do segurado. A utilização de um capital segurado já atualizado como base de
cálculo, e a posterior determinação de correção monetária desde uma data anterior
(data da contratação original), resulta em "dupla correção", o que é vedado pelo art. 884
do Código Civil.
No caso dos autos, o capital segurado de R$ 32.975,52 corresponde ao
valor atualizado na renovação de 1o/
(e-STJ, fl. 209). Se a correção monetária
8/2020
for aplicada desde a data da contratação original (1o/
), o valor base deveria ser
8/2019
de R$ 29.354,40, o que evitaria o
.
bis in idem
Portanto, o acórdão recorrido, ao determinar a correção monetária a partir
de 1o/
sobre o capital segurado já atualizado em 1o/
incorreu em "dupla
8/2019
8/2020,
correção", violando o
do Código Civil.
art. 884
O recurso especial de UNIMED também merece provimento nesse ponto.

(4) Da alegada violação do
do Código de Processo Civil pela não
art. 86
fixação de sucumbência recíproca

UNIMED alegou violação do
do Código de Processo Civil,
art. 86
defendendo a necessidade de fixação de sucumbência recíproca. Argumentou que
FLAVIA postulou inicialmente pelo pagamento integral (100%) da cobertura de
invalidez por acidente (R$ 40.000,00), enquanto o acórdão recorrido determinou o
pagamento proporcional da indenização, correspondente a 13,5% do capital segurado
(R$ 4.451,69). Assim, FLAVIA não sucumbiu em parte mínima do pedido, o que
justificaria a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários
advocatícios.
O acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação de
FLAVIA, inverteu os ônus da sucumbência para condenar a UNIMED ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor atualizado da condenação, sob o fundamento de que a condenação ao
pagamento de seguro em valor inferior ao pleiteado na inicial não enseja sucumbência
(e-STJ, fl. 479).
recíproca
Sobre o ponto, o art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

. O parágrafo único do mesmo artigo ressalva que
entre eles as despesas
se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
.
despesas e pelos honorários
No caso em análise, FLAVIA pleiteou o pagamento integral da indenização
(R$ 40.000,00) e obteve a condenação em valor significativamente menor (13,5% do
capital segurado, ou seja, R$ 4.451,69). Essa diferença demonstra que a sucumbência
da parte autora não foi mínima, mas substancial. Consequentemente, a distribuição
dos ônus sucumbenciais deve observar o disposto no caput do
do CPC, em vez
art. 86
de aplicar a regra do parágrafo único que atribui a totalidade à parte vencida quando a
sucumbência da outra é mínima.
Portanto, o acórdão recorrido, ao não reconhecer a sucumbência recíproca
e condenar integralmente a UNIMED ao pagamento das verbas sucumbenciais, violou o
do Código de Processo Civil.
art. 86
O recurso especial de UNIMED merece provimento neste ponto.

(5) Do dissídio jurisprudencial

Diante do provimento do recurso especial de UNIMED para afastar a
equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal e reconhecer a dupla correção
e a sucumbência recíproca, acolhendo as teses de violação de lei federal (art. 105, III, a
, da Constituição Federal), fica prejudicada a análise da alegada divergência
jurisprudencial (art. 105, III, , da Constituição Federal).
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial de FLAVIA e
; e
do recurso
NEGAR-LHE PROVIMENTO
CONHEÇO
especial de UNIMED e
para reformar o acórdão
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
recorrido e (i) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial de indenização securitária
pela cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), em face
da não equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal, e da exclusão
contratual das doenças profissionais da cobertura de IPA; (ii) Determinar que a
correção monetária sobre o capital segurado, caso devido, incida a partir de 1o/8/2020,
data em que o valor base do cálculo da condenação estava vigente e atualizado,
mantendo-se os juros de mora a partir da citação; (iii) Reconhecer a sucumbência
recíproca, determinando a distribuição proporcional das despesas processuais e dos
honorários advocatícios entre as partes.
Considerando a sucumbência recíproca e a complexidade da causa, as
custas processuais serão divididas igualmente entre as partes (50% para FLAVIA e
50% para UNIMED). Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 15% sobre o
valor da condenação (para a parte que obteve o provimento, no caso, FLAVIA em
relação à parcela a ser paga), e 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

UNIMED (o valor inicialmente pleiteado por FLAVIA e negado), devendo ser
compensados os valores, observada a suspensão da exigibilidade para FLAVIA em
virtude da justiça gratuita concedida.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:22
Código de Controle do Documento: 939be150-b812-41ae-9d8a-fa6894cb79d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.152.116 / MS
Número Registro: 2024/0224226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010385820218120037
0801038582021812003750000
0801038582021812003750002
8010385820218120037
801038582021812003750000
801038582021812003750002
801038582021812003750003 801038582021812003750004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RECORRIDO
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
AGRAVANTE
: FLAVIA DE SOUZA GALIPI
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
Documento eletrônico VDA56425500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: c8b013d3-22b2-45fe-9c37-031b239607ea

THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:57
Código de Controle do Documento: c8b013d3-22b2-45fe-9c37-031b239607ea